Tribunal: STF
Processo: AI 800039
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Para se deferir honorários advocatícios ao sindicato representante da classe obreira, que atua como substituto processual, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho e Lei 5.584/70), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF, os quais inviabilizam o extraordinário. Precedente. 




II - Agravo regimental improvido.